Tribunal: TJDFT
Processo: 0702225-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702225-79.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO ROBINSON TAPIE PEREIRA EMBARGADO: CLAUDIO MARCIO OLIVEIRA DAMASCENO, MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO, COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP D E S P A C H O Vistos etc., Compulsando os autos verifico que o embargante (CLAUDIO ROBINSON TAPIÉ PEREIRA) pugnou, neste momento processual, ou seja, após a interposição dos embargos de declaração contra o v. acordão (ID no 26538619) que negou, por unanimidade, provimento ao recurso de apelação agitado pelo embargante, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Vide petitório de ID no 26934841. É a síntese do necessário. DECIDO. Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), DETERMINO a intimação das recorrentes para que junte aos autos: (i) extratos bancários atuais de suas contas correntes; e (ii) a ÚLTIMA DECLARAÇÃO DO IRPF (2020), a fim de comprovar a alegada situação de hipossuficiência. Prazo: 10(dez) dias. Após, façam-se conclusos. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator